Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709354-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSE RODRIGUES ALVES DA SILVA, PREMIUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME AGRAVADO: RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jessé Rodrigues Alves da Silva e Premium Serviços Administrativos EIRELI - ME contra decisão da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de produção antecipada de prova aplicou multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 5.000,00, em razão do descumprimento da obrigação no prazo assinalado (proc. no 0701031-05.2020.8.07.0014, ID no 97593791). 2. Em suas razões recursais, em suma, os agravantes sustentam que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, a qual lhes imputou ônus capaz de ensejar dano de difícil reparação, uma vez que não teriam as provas exigidas na petição inicial. 3. Defendem que não seria cabível a aplicação de multa diária em caso de descumprimento da determinação de apresentação dos documentos exigidos pelo agravado, em observância à Súmula no 372 do STJ, pois seria incompatível com os procedimentos cautelares. 4. Alega que não se trata de negativa de apresentar as provas exigidas, mas de impossibilidade de cumprir a determinação judicial, pois não possuem os documentos, uma vez que atuavam como captadores de clientes para a empresa CRAAF Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., a qual seria a verdadeira responsável pela prestação dos serviços. 5. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a incidência da multa aplicada nos autos originários. 6. Preparo (ID no 33889283 e ID no 33889282). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O art. 382, 4o do CPC dispõe que, no procedimento autônomo de produção antecipada de provas, “[...] não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” 10. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 11. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 12. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), o que se aplica ao presente recurso, diante da incidência da multa aplicada, possibilitando o seu conhecimento. 13. A produção antecipada de provas – prevista nos arts. 381 a 383 do CPC –, estabelece-se por meio de ação autônoma, na qual o conflito diz respeito à própria prova. No entanto, a cognição do Juiz é extremamente limitada, já que não pode avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas, conforme determina o art. 382, § 2o do CPC. 14. A atuação judicial limita-se à garantia do conhecimento e da participação dos interessados na produção probatória, sendo admissível apenas a análise sumária dos contornos formais da prova, de modo que a cognição judicial, o contraditório e a ampla defesa na sua máxima extensão ficam postergados para a futura e eventual ação principal. 15. Nada obsta a complementação, o esclarecimento e a produção de outras provas em futuro processo, cuja propositura fica a cargo da parte interessada, que também pode optar por ficar inerte ou promover a conciliação extrajudicial, nos termos do art. 381, II e III, do CPC. Aliás, os interessados podem, a seu critério, deixar de utilizar a prova produzida nos autos. 16. Os agravantes declaram a impossibilidade de apresentar a documentação exigida, pois não estaria em sua posse, já que a responsabilidade pela prestação dos serviços que o agravado diz ter contratado seria de uma terceira empresa, CRAAF Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 17. Diante do reconhecimento da adoção da prova documental no instituto da produção antecipada, em conformidade com a previsão do artigo 139, inciso IV do CPC, que possibilita ao Juiz determinar a realização de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, é razoável o entendimento de que o artigo 400 também poderá ser aplicado, por analogia, à ação probatória. 18. Ao julgar o Tema no 1.000, sob a sistemática dos recursos repetitivos, para tratar do cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível na vigência do CPC/2015, o STJ firmou a seguinte tese: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (Tema no 1000 STJ – Acórdão Publicado – Paradigmas REsp 1.763.462/MG e REsp 1.777.553/SP, Segunda Seção, Min. Relator Paulo de Tarso Sanseverino, Data da Publicação 01.07.2021). 19. A multa aplicada não possui caráter de pena, mas se traduz em providência de cunho cominatório, com a finalidade de compelir a parte que está obrigada ao cumprimento da ordem judicial imputada. É possível a sua manutenção no caso concreto, pois o intuito é preservar a utilidade do processo e garantir a efetividade da prestação jurisdicional. 20. Os agravantes não apresentaram elementos documentais que corroborem os seus argumentos, no sentido de que não teriam as provas exigidas pelo agravado na demanda originária, pois a responsabilidade pela prestação dos serviços seria da empresa CRAAF Consultoria. 21. Por outro lado, o agravado instruiu o seu pedido com recibos assinados por Jessé Rodrigues Souto na qualidade de consultor/representante das empresas CRAAF Consultoria e Assessoria Empresarial e Premium Serviços Administrativos EIRELLI-ME (ID no 56844624 - 56844634, pág. 7). Logo, subtende-se que os pagamentos decorreram da celebração de um negócio jurídico. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 28 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO